Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. “ADVOCACIA DE PARTIDO”. CORTESIA. PROVA.

I – A reprodução dos argumentos da contestação, nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

II – Diante da incontroversa prestação de serviços advocatícios pelo autor à ré e da ausência de provas de que os serviços teriam sido prestados em forma de cortesia, em razão de suposta “advocacia de partido”, procede a pretensão de arbitramento de honorários contratuais. Mantido o valor arbitrado pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.